Tribunal: TCU
Processo: 025.325/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1286/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações do Acórdão 968/2011-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, com as alterações determinadas pelo Acórdão 2891/2012-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.325/2015-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Prefeitura Municipal de Boa Vista - RR. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR; 1.6.2. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU;